Tribunal: STF
Processo: ARE 642716
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. CONTROVÉRSIA ALUSIVA AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AFRONTA AO INCISO XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO REFLEXA. SÚMULA 279/STF. 



    1. A discussão em torno dos limites objetivos da coisa julgada pertence ao plano infraconstitucional. Precedentes.



    2. Incidência da Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental desprovido.